Tribunal: TJMT
Processo: 0012132-81.2015.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012132-81.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 016.156.551-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO GERALDO DORNELLAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012132-81.2015.8.11.0002

APELANTE: JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONSUMAÇÃO COM A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA – PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA – ACOLHIMENTO – ALMEJADA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o dinheiro ingressa efetivamente na conta corrente do acusado, uma vez que a consumação do crime de estelionato ocorre com a obtenção da vantagem ilícita, que é núcleo do tipo penal.

Impõe-se a correção do equívoco constante na sentença, por erro material no cálculo da pena, que resultou em prejuízo ao réu.

É possível a fixação de regime inicial mais gravoso ao apelante condenado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a multirreincidência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012132-81.2015.8.11.0002

APELANTE: JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Cavalcante Rodrigues
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta não haver provas suficientes para a condenação, pugnando pela absolvição do réu com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula seja corrigida a soma da pena definitiva, bem como alterado o regime de cumprimento de pena estabelecido.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso para retificar a pena final (id. 84867051 - Pág. 31).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo para corrigir o erro material (id. 87459473 - Pág. 4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012132-81.2015.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 9.10.2014, em horário não especificado,
Juliano Cavalcante Rodrigues
obteve para si, mediante fraude, o valor de R$ 9.510,00 (nove mil, quinhentos e dez reais) em prejuízo da empresa Madeireira São Francisco, de propriedade de Sebastião Geraldo Dornellas, nos seguintes termos:

“
Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado entrou em contato com a empresa
[da]
vítima e se passou por comprador, tendo encomendado
[toras]
de madeira que totalizaram o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Realizada a venda, o pagamento seria feito via depósito bancário na conta corrente n. 54718-2, agência n. 1200, do Banco Bradesco. No entanto, o denunciado depositou um envelope vazio, registrando o valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) e, em seguida, entrou novamente em contato com a empresa e informou que teria havido um equívoco no depósito, de modo que a empresa teria que devolver o valor pago a maior.

Assim, o representante da empresa, sr. Sebastião Geraldo Dornellas, depositou na conta corrente n. 21678-X, agência 3940, do Banco do Brasil, em nome do denunciado, o suposto valor depositado a maior, que totalizou o montante de R$ 9.510,00 (nove mil, quinhentos e dez reais).

Assim, foi consumado o golpe, sendo que a vítima tomou ciência que o depósito feito era de envelope vazio no dia 13.10.2014, quando verificou o extrato bancário da empresa
” (id. 84868497 - Pág. 2).

A vítima, Sebastião Geraldo Dornellas, ouvida em audiência realizada por meio de carta precatória pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Serra – ES, relatou que “
o acusado ligou,
[foi atendido]
pelo vendedor e perguntou o valor da madeira
.
Que o valor era R$ 480,00
[quatrocentos e oitenta reais]
, aproximadamente. Que o acusado ficava ligando. Que a última vez ele disse que tinha feito um depósito em um valor a maior. Que a esposa do depoente
[era]
quem ficava a cargo das finanças, ela olhou e viu que tinha
[um]
depósito. Que então devolveram o dinheiro que tinha
[sido]
supostamente

depositado a maior. Que, na verdade, o acusado tinha feito o depósito em envelope vazio. Que somente soube que o envelope estava vazio
[quando]
já tinha feito a restituição em favor do denunciado. Que não conseguiu reaver o prejuízo. Que não chegou a ser ouvido sobre os fatos
[na delegacia].
Que nunca viu o acusado
(id. 84868499 - Pág. 40).

Ao ser interrogado, o réu confessou ter recebido o dinheiro na sua conta, usufruído dele, contudo, negou ter praticado o crime de estelionato, nestes termos:

Juiz: Essa acusação é verdadeira?

Acusado: Olha, em partes sim.

Juiz: Como é que foi isso?

Acusado: Eu estava fazendo checagem na minha conta no banco, apareceu um dinheiro lá na minha conta, e eu esperando outro dinheiro, de uma parte de meu dinheiro que era para eu “tá” recebendo, pensei que era esse dinheiro aí e acabei retirando, só que, na verdade, depois de algum tempo, bloquearam a minha conta por causa desse dinheiro e eu não

sabia do que se tratava, aí eu fui convidado depois na delegacia e fiquei sabendo do fato. Só que já não tinha mais o dinheiro, já tinha gastado, não pude fazer mais nada, responder pelo processo apenas.

Juiz: Não aconteceu isso aqui que o Ministério Público narra aqui, que o sr. teria entrado em contato com uma empresa madeireira?

Acusado: Não, sr. Nunca entrei em contato com madeireira alguma, não tive ciência nenhuma desse fato aí.

Juiz: O sr. também não ofereceu sua conta para receber de alguém?

Acusado: Não.

Juiz: E o sr. estava esperando receber esse dinheiro, exatamente esse dinheiro?

Acusado: Olha,
não era exatamente esse dinheiro
, mas eu pensei que era.

Juiz: O sr. estava esperando receber de quem o valor?

Acusado: Era um valor que eu tinha para receber de serviço prestado.

Juiz: Para quem?

Acusado: Para o meu patrão, o Pascoalino.

Juiz: O sr. prestou serviço para ele, fazendo o quê?

Acusado: Olha, de costura, na fábrica, em Várzea Grande.

Juiz: Como era o nome da fábrica dele?

Acusado: Decadran.

Juiz: O sr. trabalhou quanto tempo para ele?

Acusado: Eu trabalhei pouco tempo para ele, acho que quase 1 (um) ano.

Juiz: E o sr. recebia todo mês?

Acusado: Recebia certinho, 1 (um) salário mínimo, 13º (décimo terceiro) salário, férias.

Juiz: Quando o sr. [saiu] acertou tudo ou ficou devendo?

Acusado: Acertou.

Juiz: E esse dinheiro aqui era do quê?

Acusado: Antes de eu ser preso, eu trabalhava lá, só que daí eu fui preso e eu fui receber esse dinheiro aí, porque passou algum tempo e eu já tinha auxílio-reclusão. Aí, tinha uma parte desse dinheiro, que era para eu receber, eu achei que era o dinheiro de eu receber.

Juiz: Eu só não entendi essa parte que o sr. tinha dinheiro para receber, se o sr. trabalhou 1 (um) ano e pagou tudo certinho. Eu não entendi isso aí, se o sr. puder me explicar.

Acusado: No auxílio-reclusão.

Juiz: Ele não paga auxílio-reclusão para o sr., então o sr. não teria essa parte para receber dele.

Acusado: É que, na verdade, o que eu tinha para receber dele foi recebido, através desse serviço que eu trabalhava, que eu recebi esse dinheiro aí. Ia receber o dinheiro do auxílio-reclusão que “tava” faltando.

Juiz: Quem que falou que o sr. tinha direito a receber esse valor?

Acusado: Eu recebia 1 (um) salário mínimo do auxílio-reclusão, que foi cortado.

Juiz: O sr. ficou preso quanto tempo antes?

Acusado: Eu fiquei 7 (sete) anos.

Juiz: Ficou 7 (sete) anos preso, saiu, e aí, trabalhou com Pascoalino.

Acusado: Não, já tinha trabalhado antes com carteira assinada.

Juiz: O sr. tinha trabalhado e ficou esses 7 (sete) anos preso e nunca recebeu nada.

Acusado: Eu recebia a pensão do auxílio-reclusão. Na verdade, eu não, eu recebia para passar para os meus filhos, minha família. (...)

Juiz: Então, o sr. achou que era seu do auxílio-reclusão?

Acusado: Sim. (...)

Juiz: Esse Pascoalino era o que seu?

Acusado: Era o meu tio.

Juiz: Na delegacia quando o sr. foi ouvido, o sr. falou que percebeu que não era do seu tio, porque ele nunca faria um depósito desse, mas fala que não foi devolver porque o sr. ficou com medo de perder esse dinheiro já que o sr. tinha ganhado, sacado.

Acusado: Verdade.

Juiz: O sr. não quis devolver?

Acusado: Não.

Juiz: Mas o sr. desconfiou que não era seu?

Acusado: Na verdade, eu não desconfiei em momento algum, eu fiquei sabendo depois que bloqueou minha conta, que eu fui desconfiar de alguma coisa errada. (...)

Juiz: Depois que o sr. sacou esse dinheiro, você conversou com o Pascoalino?

Acusado: Não.

Como se infere do interrogatório,
Juliano
apresentou duas versões para a origem lícita do dinheiro, primeiramente disse que era proveniente de serviços prestados a seu tio, depois afirmou que se referia ao pagamento de seu auxílio-reclusão.

Em relação ao primeiro argumento, o apelante disse em audiência que esse valor não era
exatamente
que ele tinha para receber.

Reforça essa afirmação o depoimento prestado em sede extrajudicial quando
Juliano
disse que tinha ciência “
que esse valor não era depósito do meu tio, porque jamais ele faria um depósito desse valor
”,
in verbis
:

“
declaro que após ver o saldo na minha conta e
percebendo que havia dinheiro nela, em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e alguma coisa, resolvi sacar e com o dinheiro comprei um pula-pula, fiz compra pra casa, abri um espetinho e comecei a trabalhar
. Que nunca ninguém reclamou desse dinheiro, somente agora é que estou sabendo o que aconteceu para que esse depósito caísse na minha conta. Que possuo conta no Banco do Brasil, agência do Cristo Rei, não me recordo o número da conta. Que não sei informar se ela está ainda funcionando.
Que não emprestei conta pra ninguém a utilizar
. Que antes de ir preso, eu trabalhava para o meu tio de carteira assinada e como fui preso o meu tio deu baixa na carteira, então quando saí do presídio (não me recordo a data precisa, apenas sei que foi no final do ano) fui ao banco para ver se tinha algum dinheiro depositado pelo meu tio, foi aí que encontrei o saldo de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e alguma coisa depositado na minha conta, como
[eu]
precisava, resolvi sacar e gastar.
Que estou ciente que esse valor não era depósito do meu tio, porque jamais ele faria um depósito desse valor
.
Que não fui ao banco para saber de onde era proveniente aquele depósito, até mesmo porque fiquei com medo de perdê-lo
. Que nunca ouvi falar da Madeireira São Francisco e tampouco nunca fiz nenhum tipo de negociação com essa madeireira, bem como não fiz nenhuma ligação para a empresa, solicitando compra de madeiras. Que não conheço a pessoa que se passou por mim nessa negociação
” (
destaquei
- id. 84868498 - Pág. 53).

Além disso, como
Juliano
trabalhava com carteira assinada, possuindo vínculo empregatício, a defesa não teria nenhuma dificuldade em comprovar que o depósito feito era decorrente de verbas oriundas de sua rescisão trabalhista ou mesmo de serviços prestados – até pelo parentesco entre ambos, tio e sobrinho.

No tocante à tese de que o dinheiro era proveniente do auxílio-reclusão
[1]
, também carece de credibilidade a versão apresentada, já que este é um benefício previdenciário concedido aos
dependentes
[filhos, pais, irmãos e cônjuges] do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado.

Portanto, não seria Juliano o usufruidor da benesse, mas sim seus dependentes. De todo modo, ainda que cogitássemos que o auxílio fosse recebido na conta corrente dele, novamente, a defesa teria facilmente como comprovar os valores recebidos do auxílio-reclusão.

A apresentação de duas versões – pouco convincentes, diga-se de passagem – pelo réu, além de causar estranheza, também enfraquece a credibilidade de seu relato.

Destaco a importância do depoimento da testemunha, Danilo Dornellas, que afirmou que “
se recorda dos fatos narrados na exordial. Que o acusado fez uma compra por telefone e o acusado pediu a conta para depositar o valor, que o valor era de R$ 456,00
[quatrocentos e cinquenta e seis reais]
. Que o acusado fez um depósito de R$ 9.980,00
[nove mil, novecentos e oitenta reais]
e ficou ligando para que fosse devolvido o valor restante. Que o valor creditou na conta, mas no outro dia voltou o depósito. Que o Bradesco faz isso. Que foi na delegacia e fez o b.o., pois devolveu a diferença no valor de R$ 9.510,00
[nove mil, quinhentos e dez reais].
Que não conseguiu reaver o dinheiro. Que após ter feito o depósito, meia hora depois já não tinha mais o dinheiro lá. Que confirma o teor do b.o.. Que logo depois que depositou, foi tirar o extrato e o dinheiro já tinha voltado e pediu ao gerente para olhar a conta do acusado, ele já tinha sacado
” (id. 84868499 - Pág. 41).

A afirmação da testemunha de que “
após ter feito o depósito, meia hora depois, já não tinha mais o dinheiro lá
”, põe em xeque o narrado por
Juliano,
que afirmou ter descoberto o dinheiro na sua conta por acaso, sobretudo porque foi retirado da conta em pouquíssimo tempo.

Por fim – e não menos importante – o núcleo do tipo penal do crime de estelionato é a obtenção de vantagem ilícita pelo agente, que ocorre quando os valores entram na esfera de disponibilidade do autor do crime, ou seja, quando o dinheiro ingressa em sua conta corrente. Em assim sendo, a partir do momento em que
Juliano
admite que recebeu os valores em sua conta, gastou e não foi ao banco “
por medo de perdê-lo
”, incorreu no núcleo do tipo penal e cometeu o crime de estelionato.

Portanto, constato que a versão apresentada pelo réu não é suficiente para eximi-lo de sua responsabilidade ou relativizar o conteúdo do conjunto probatório, sendo apenas o exercício de seu direito constitucional a não autoincriminação, não restando dúvidas acerca da autoria do crime imputado a ele.

Em relação ao pedido de correção de erro material no cálculo da pena, razão assiste à defesa. O juízo de origem, ao proferir a sentença, assim dispôs:

“(...)
Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para condenar, nas penas do art. 171, caput, do Código Penal, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, brasileiro, filho de Dirce Cavalcante Rodrigues e Orlando Rodrigues Sobrinho, nascido aos 25/04/1986, natural de Rolim de Moura/RO.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu já não é primário e tem maus antecedentes.

Não há nada nos autos sobre personalidade do
Réu capaz de influenciar na aplicação da pena.

A culpabilidade mostra-se normal para o tipo.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta, assim como circunstâncias em que ele foi praticado.

As consequências do ilícito são as naturais e o comportamento da vítima em nada influenciou para sua prática.

São as razões pelas quais fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Sendo o réu multirreincidente, agravo a pena em 08 (oito) meses, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para o início do seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta de informações nos autos sobre a situação financeira do réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dia-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, §2º)
” (id. 84868499 - Pág. 86/87).

Assim, verificando a ocorrência de erro material no somatório da pena, ajusto-a para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

No que se refere ao regime estabelecido, como mencionado pelo juízo
a quo
e constatado por mim em consulta ao Sistema SEEU
[2]
,
Juliano
é multirreincidente, possuindo 5 (cinco) condenações definitivas, o que, na visão da jurisprudência
[3]
, autoriza seja fixado regime inicial mais gravoso.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo do acusado para corrigir o erro material no somatório da reprimenda imposta, ficando ele condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Lei n. 8.213/91 – Artigo 80: O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

[2]
Processo Executivo de Pena n. 2000089-67.2019.8.11.0025.

[3]
STJ. AgRg no HC 659212 / SC. Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. DJe: 01/06/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021